Tribunal: STJ
Processo: 5001639-75.2013.4.04.7206
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1464895 - SC (2019
/0072296-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA E OUTRO(S) -
RJ073639
BRUNO PINHEIRO BARATA - RJ075514
PAULO FREITAS BARATA - RJ163510
AGRAVADO
: ENERGIMP S.A
AGRAVADO
: AQUIBATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: AMPARO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SANTO ANTONIO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SALTO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: PULPITO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CRUZ ALTA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CASCATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CAMPO BELO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: BOM JARDIM ENERGIA EOLICA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER - PR042475
DANIEL SIQUEIRA BORDA - PR063688
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAMARA
DE
COMERCIALIZACAO
DE
ENERGIA
ELETRICA - CCEE
INTERES.
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: LYCURGO LEITE NETO - DF001530A
INTERES.
: JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER E OUTRO
(S) - PR042475
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
Documento eletrônico VDA49528063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 92e9d366-1133-4b12-bd03-2682afc0330c

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO
DE ENERGIA EÓLICA. AVENTADA NULIDADES CONTRATUAIS
POR
FRAUDES
EMPREGADAS.
REFORMA.
ANÁLISE
QUE
DEMANDA REEXAME FACTUAL. INCI DÊNCIA DA SÚMULAS N. 5 E
N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte local concluiu, mediante a análise do acervo probatório,
pela ilegalidade da retenção dos valores contratuais, muito embora discutida
na esfera administrativa a rescisão do contrato. Nessa conjuntura, a inversão
do julgado, para se concluir pela legalidade da retenção, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que não
é possível no recurso especial, conforme se extrai das Súmulas n. 5 e n. 7
desta Corte Superior de Justiça.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 92e9d366-1133-4b12-bd03-2682afc0330c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1464895 - SC (2019
/0072296-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA E OUTRO(S) -
RJ073639
BRUNO PINHEIRO BARATA - RJ075514
PAULO FREITAS BARATA - RJ163510
AGRAVADO
: ENERGIMP S.A
AGRAVADO
: AQUIBATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: AMPARO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SANTO ANTONIO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SALTO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: PULPITO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CRUZ ALTA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CASCATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CAMPO BELO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: BOM JARDIM ENERGIA EOLICA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER - PR042475
DANIEL SIQUEIRA BORDA - PR063688
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAMARA
DE
COMERCIALIZACAO
DE
ENERGIA
ELETRICA - CCEE
INTERES.
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: LYCURGO LEITE NETO - DF001530A
INTERES.
: JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER E OUTRO
(S) - PR042475
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
Documento eletrônico VDA49301349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/08/2025 17:03:23
Código de Controle do Documento: 6316767a-6097-4a52-ad9c-7aa40df9b8fd

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO
DE ENERGIA EÓLICA. AVENTADA NULIDADES CONTRATUAIS
POR
FRAUDES
EMPREGADAS.
REFORMA.
ANÁLISE
QUE
DEMANDA REEXAME FACTUAL. INCI DÊNCIA DA SÚMULAS N. 5 E
N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte local concluiu, mediante a análise do acervo probatório,
pela ilegalidade da retenção dos valores contratuais, muito embora discutida
na esfera administrativa a rescisão do contrato. Nessa conjuntura, a inversão
do julgado, para se concluir pela legalidade da retenção, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que não
é possível no recurso especial, conforme se extrai das Súmulas n. 5 e n. 7
desta Corte Superior de Justiça.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAIS ELETRICAS
BRASILEIRAS S.A. contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 6706-6710).
Sustenta a parte agravante a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ,
uma vez que o caso demanda apenas revaloração a partir da releitura dos fatos delineados
no acórdão recorrido.
Reforça as razões do recurso especial acerca da fraude empregada nos
contratos e a legalidade da retenção dos valores pela energia produzida.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 6838-6859), vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Na origem, em sede de ação ordinária movida por Energimp S.A. e outros em
desfavor da Eletrobrás, União e Agência Nacional de Energia Elétrica, foi julgado
procedente o pedido para condenar a Eletrobrás ao pagamento do valor integral pela
energia produzida e fornecida (fl. 5971).
O Tribunal Regional não conheceu da remessa oficial, negou provimento ao
apelo da Eletrobrás e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reduzir a
verba honorária fixada em prol da ANEEL.
Interpostos recursos especiais, não foram admitidos.
Documento eletrônico VDA49301349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/08/2025 17:03:23
Código de Controle do Documento: 6316767a-6097-4a52-ad9c-7aa40df9b8fd

O agravo de CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. foi conhecido
para não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 6708-6710):

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de Apelação da ora
agravante, nos seguintes termos:
A ELETROBRÁS sustenta que o contrato em análise
permanece desprovido de eficácia, não produzindo efeitos jurídicos, em
face irregularidades por descumprimento das exigências elencadas na
Cláusula 21 acima transcrita.
A cláusula 16 do contrato em questão prevê que, no caso de
rescisão por culpa do produtor, fica ele obrigado ao pagamento, a título
de pré-fixação por perdas e danos, da importância correspondente
ao valor da energia contratada. Prevê, outrossim, a possibilidade de
retenção dos créditos do produtor, até o limite dos prejuízos causados à
ELETROBRÁS,
(...)
in verbis:
Do conjunto probatório extrai-se que as autoras adquiriram o
direito de explorar o potencial elétrico gerado pelas usinas eólicas, e
que, mesmo tendo iniciado as operações entre julho e dezembro/2011,
não receberam os valores a que têm direito pela energia produzida e
fornecida, conforme expresso na Lei 10.438/02 - PROINFA e acordado
com a ELETROBRÁS.
Ainda que a ELETROBRÁS esteja questionando a
regularidade do contrato, e entenda ser caso de rescisão por culpa do
produtor, com base na citada cláusula 16, importa referir que houve o
efetivo fornecimento de energia eólica, com base em licenças.
Conforme destacou na sentença o magistrado a quo, para
retenção dos créditos decorrentes dos contratos de compra e venda de
energia entabulados entre as partes, afigura-se imprescindível a
verificação da culpa dos autores pelas irregularidades contratuais
apontadas, além da quantificação dos prejuízos sofridos pela
ELETROBRÁS em decorrência destas irregularidades, o que ainda não
foi aferido. Vale dizer, enquanto tais questões não foram esclarecidas
nos processos administrativos de rescisão unilateral do contrato, a
retenção dos créditos dos autores pela energia produzida afigura-se
ilegal.
Ou seja, independente de serem confirmadas as irregularidades
nas habilitações no PROINFA apontadas pela ELETROBRÁS, a lei não
autoriza tal empresa a inadimplir a sua obrigação enquanto se processa
a rescisão dos contratos.
Nos autos não há comprovação de culpa das autoras nas
irregularidades investigadas, ao contrário, não é imputado nenhum ato
criminoso às empresas, ou seus administradores, que atualmente
exploram os parques eólicos. As eventuais fraudes na licitação apuradas
teriam sido praticadas pelos antigos controladores, que inicialmente
objetivaram as habilitações no PROINFA. Neste momento não cabe
analisar detalhadamente a veracidade das possíveis fraudes praticadas
na habilitação, até porque são objeto de ação penal e o processo
administrativo para a rescisão dos contratos ainda está em curso.
Documento eletrônico VDA49301349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/08/2025 17:03:23
Código de Controle do Documento: 6316767a-6097-4a52-ad9c-7aa40df9b8fd

Por outro lado, sequer foi noticiado prejuízo econômico da
ELETROBRÁS por estes fatos.
No presente caso, a energia foi disponibilizada no SIN não
tendo ocorrido a sua contabilização no PROINFA pela resistência da
ELETROBRÁS em realizar os procedimentos ao seu encargo, diante do
propósito de rescindir os contratos.
Inexistindo os requisitos atinentes à retenção dos créditos do
autores decorrentes da produção de energia, e considerando que foi
prestado o serviço, com vultoso investimento, após as autorizações por
meio de atos administrativos reputados válidos, assegurando a
regularidade da implantação dos empreendimentos, é justo que as
autoras recebam pelo serviço prestado (fls. 5.981/5.983e).
Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam
ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame do contrato celebrado
entre as partes e da matéria fática dos autos, não cabendo a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em
conformidade com as Súmulas 5 e 7/STJ.
Assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com base no
dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento
do apelo, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo
constitucional.
Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do
RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

Consoante outrora destacado, a Corte local concluiu, mediante a análise do
, pela ilegalidade da retenção dos valores contratuais, muito embora
acervo probatório
discutida na esfera administrativa a rescisão do contrato. Nessa conjuntura, a inversão do
julgado, visando à desconstituição do acórdão para se concluir pela legalidade da
retenção, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas
contratuais, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai das Súmulas n.
5 e 7 desta Corte Superior de Justiça.
Nessa senda,
:
mutadis mutandis

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MESA. CABIMENTO. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INTIMAÇÃO DA
PARTE EMBARGADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
PRODUÇÃO DE PROVA. DESTINATÁRIO. JUÍZO. NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO, EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA N. 7/STJ.
CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO.
PERCENTUAL DA ORIGEM ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA49301349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/08/2025 17:03:23
Código de Controle do Documento: 6316767a-6097-4a52-ad9c-7aa40df9b8fd

BENFEITORIAS. SÚMULAS N. 5/STJ E 283/STF. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder à parte que,
sob a égide da omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, formula um
verdadeiro questionário. Nesse sentido: REsp n. 1.704.747/GO, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.
8/2/2024
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões aduzidas nos seus
aclaratórios como omissas, quais sejam: i) impossibilidade jurídica do pedido,
porquanto não seria possível delimitar a área a ser devolvida; ii) exceção do contrato
não cumprido e adimplemento substancial do contrato; iii) bis in idem na cumulação
das arras penitenciais com a multa decorrente de cláusula penal; iv) redução das
"arras penitenciais" e restituição de parcelas, sob pena de enriquecimento ilícito; e
v) indenização pelas benfeitorias.
3. O julgamento dos embargos de declaração em mesa não representou
nulidade. Por seu turno, eventual acolhimento da tese de que o julgamento não teria
ocorrido "na sessão subsequente", em contraposição ao entendimento de origem,
demandaria reexame de questão fática, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. No caso dos autos, não há falar em cerceamento de defesa. Incabível o
recurso especial para alteração do julgado quanto à conclusão de suficiência ou de
relevância de determinadas provas sobre outras, porquanto demandaria reexame do
acervo fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Rever as conclusões do Tribunal quanto as teses da impossibilidade
jurídica do pedido", da exceção do contrato não cumprido ou de que ocorrera
adimplemento substancial, demanda o reexame do conjunto fático provatório.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
6. No que tange à pretensão de retenção ou indenização pelas benfeitorias,
o Tribunal consignou que fora contratualmente estipulado que a rescisão do contrato
por culpa do comprador afastaria a indenização, de modo que a reversão do julgado
esbarra no óbice da Súmula n. 5/STJ. Por outro lado, em relação ao ponto, observa-
se que a recorrente limita-se a suscitar o cabimento de retenção ou indenização pelas
benfeitorias sem impugnar fundamento relevante do acórdão recorrido. Incidência
da Súmula n. 283/STF.
7. Não assiste razão ao recorrente quanto a eventual direito de devolução
ou de retenção das arras confirmatórias e ou penitenciais, porque a sua definição
demanda o inviável exame nesta instância do conjunto fático-probatório e da análise
de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
8. Para comprovar a existência de dissídio jurisprudencial, a parte
recorrente deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil. Esses requisitos incluem a análise comparativa detalhada entre os
julgados e a identificação de semelhanças fáticas relevantes. No caso em questão,
esses critérios não foram satisfeitos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial com base na alínea 'c' do permissivo constitucional 9. Por fim, ao contrário
do que sustenta a parte agravada, a mera insubsistência dos argumentos
desenvolvidos no agravo interno não implica, de forma automática, a aplicação da
multa prevista no art. 1021, § 4o, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível
a comprovação do manifesto propósito protelatório, o que, no momento, não
observo espécie.
Documento eletrônico VDA49301349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/08/2025 17:03:23
Código de Controle do Documento: 6316767a-6097-4a52-ad9c-7aa40df9b8fd

Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.995.884/MT, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
15/8/2024

De mais a mais, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49301349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/08/2025 17:03:23
Código de Controle do Documento: 6316767a-6097-4a52-ad9c-7aa40df9b8fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.895 / SC
Número Registro: 2019/0072296-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013799520134047206 50016397520134047206 50258133320164040000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK E OUTRO(S) - PR038054
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER E OUTRO(S) -
PR042475
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA E OUTRO(S) -
RJ073639
BRUNO PINHEIRO BARATA - RJ075514
PAULO FREITAS BARATA - RJ163510
AGRAVANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK E OUTRO(S) - PR038054
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER E OUTRO(S) -
PR042475
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
Documento eletrônico VDA49502625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: a478fe50-c6bb-4c15-a439-1c9886689020

ADVOGADOS : PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA E OUTRO(S) -
RJ073639
BRUNO PINHEIRO BARATA - RJ075514
PAULO FREITAS BARATA - RJ163510
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ENERGIMP S.A
AGRAVADO
: AQUIBATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: AMPARO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SANTO ANTONIO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SALTO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: PULPITO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CRUZ ALTA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CASCATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CAMPO BELO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: BOM JARDIM ENERGIA EOLICA S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER - PR042475
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DANIEL SIQUEIRA BORDA - PR063688
WILLIAM ROMERO - DF053647
DOSHIN WATANABE - PR086674
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
INTERES.
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: LYCURGO LEITE NETO - DF001530A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA E OUTRO(S) -
RJ073639
BRUNO PINHEIRO BARATA - RJ075514
PAULO FREITAS BARATA - RJ163510
AGRAVADO
: ENERGIMP S.A
Documento eletrônico VDA49502625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: a478fe50-c6bb-4c15-a439-1c9886689020

AGRAVADO
: AQUIBATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: AMPARO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SANTO ANTONIO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: SALTO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: PULPITO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CRUZ ALTA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CASCATA ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: CAMPO BELO ENERGIA EOLICA S.A
AGRAVADO
: BOM JARDIM ENERGIA EOLICA S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER - PR042475
DANIEL SIQUEIRA BORDA - PR063688
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
INTERES.
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: LYCURGO LEITE NETO - DF001530A
INTERES.
: JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
GUILHERME FREDHERICO DIAS REISDORFER E OUTRO(S) -
PR042475
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: a478fe50-c6bb-4c15-a439-1c9886689020